Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-65.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005018-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO DESEMBARGADOR CONVOCADO, HÉLIO NISHIYAMA, DIVERGIU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENAS UNIFICADAS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO DIFERENCIADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO –

CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS

– PRETENSÃO

– APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA TODOS OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 112 DA LEP – PRECEDENTE DO STJ (
V. G.
AGRG NO HC Nº 707263/SC) –
RECURSO IMPROVIDO.

Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).

“[...]. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. [...] (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

pelo
MINISTERIO PUBLICO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº
0002048-48.2011.8.11.0006
, e, trâmite pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, a qual aplicou fração de forma individualizada, correspondente à natureza de cada delito. (Id.204718664-p. 9 a 11)

Nas razões recursais, pugna a reforma da decisão objurgada, para reconhecer a reincidência que sejam aplicados fração única de 60%, previsto no art. 112 da LEP, inc. VII, não havendo que se falar em fracionamento das condenações, haja vista que os efeitos da reincidência não se aplicam somente à ação penal que a declarou, mas sim a toda execução penal, devendo incidir sobre a totalidade das penas. (Id. 204718664-p. 20 a 28)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo improvimento do presente recurso de agravo em execução. (Id. 204718664-p. 35 a 40)

Em sede de juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 204718664-p. 44).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 207166157)

“
SÍNTESE MINISTERIAL:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PENA UNIFICADA – PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS ÚNICOS PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – A NATUREZA DE CADA DELITO NÃO É ALTERADA COM A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, TAMPOUCO PELA SUPERVENIENTE REINCIDÊNCIA.

PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
MINISTERIO PUBLICO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº
0002048-48.2011.8.11.0006
, e, trâmite pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, a qual aplicou fração de forma individualizada, correspondente à natureza de cada delito.

Vejamos a decisão combatida, para melhor análise:

“[...]

DO CÁLCULO DE PENA

O Agravante pugna pela realização de cálculo discriminado com a aplicação da fração para progressão de regime individualizada relativa à cada crime (comum ou hediondo/equiparado).

Por sua vez, o Parquet pugna pela manutenção da fração mais gravosa sobre a totalidade das penas .

Quanto ao tema, imperioso destacar que o entendimento adotado por este juízo é de que, quando houver crime comum e hediondo na execução, as frações a serem consideradas no cálculo do benefício deverão ser distintas, a fim de preservar a individualidade de cada condenação.

Atento ao feito, verifica-se que o executado foi condenado em oito guias de execução distintas, das quais sete encontram-se ativas no presente momento, totalizando 36 (trinta e seis) anos e 03 (três) meses de pena.

Assim, como bem salientado pela Defesa, quando somadas as penas, cada crime seguirá regramento próprio para fins de benefícios executórios, somando-se a pena à totalidade das frações obtidas em cada crime.

Nesse sentido, tem-se o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Já decidiu esta Corte que "na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC n. 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12). No mesmo sentido: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INSTITUTO QUE VISA A BENEFICIAR O RÉU. TOTAL DA PENA. BASE DE CÁLCULO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO AO PACIENTE SE CONSIDERADAS AS PENAS PARA O CRIME HEDIONDO E COMUM ISOLADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. [...].2. Esta Corte possui orientação no sentido de que "na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC nº 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12). 3. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, mais benéfica para o paciente (HC 272.405/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, Dje 23/05/2014). E, ainda, a seguinte decisão monocrática: HC n. 402.636/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PARCIORNIK, Quinta Turma, DJ de 6/9/2017. Assim, o tempo de cumprimento da pena para obtenção da progressão de regime referente ao aumento pelo art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, deve-se dar no patamar de 1/6, enquanto o restante da pena do crime de tráfico em 3/5, em face da reincidência do acusado. Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento, para os fins acima especificados. (STJ - REsp: 1725162 SC 2018/0037788-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 03/04/ 2018).

Nesta linha de intelecção, tem-se o recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS COLETIVO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO, ASSIM COMO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REEDUCANDO – ORDEM CONCEDIDA. Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes. (TJMT – HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004144- 17.2023.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal - Des. Rel. Orlando de Almeira Perri – Julgado em 23/06/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO de Agravo em Execução interposto pela Defesa e, no mérito, DOU PROVIMENTO para determinar seja procedido o necessário para retificação do Cálculo de Pena com a elaboração de forma individualizada das frações relacionadas às progressões de regime relativas a cada delito.”
(sic).

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante possui duas condenações transitada em julgado, totalizando a pena em 36 (trinta e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado. Vejamos:

“I) AP n. 0005242-27.2009.8.11.0006: pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado. Data do trânsito em julgado em 20/08/2010;

II) AP n. 0005727-90.2010.8.11.0006: pena de 05 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas. Data do trânsito em julgado em 05/09/2011;

III) AP n. pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado. Data do trânsito em julgado em 23/04/2013;

IV) AP n. 0001280-83.2015.8.11.0006: pena de 03 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo. Data do trânsito em julgado em 26/10/2017;

V) AP n. 0008152-51.2014.8.11.0006: pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado. Data do trânsito em julgado em 02/04/2017;

VI) AP n. 0010414-32.2018.8.11.0006: pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado. Data do trânsito em julgado em 03/06/2019;

VII) AP n. 0000421-96.2017.8.11.0006: pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, pela prática do crime de receptação. Data do trânsito em julgado em 08/02/2021;

VIII) AP n. 0001245-84.2019.8.11.0006: pena de 18 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado.”

Pois bem.

Inicialmente cumpre ressaltar que a Lei nº 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no artigo 112 da Lei de Execução Penal, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (3/5)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”
(g.n)

Desse modo, destaca que de acordo com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Nesse sentido, colaciono os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“[...]
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018) (destacou-se)

Corroborando com o exposto, o nosso Tribunal de Justiça vem entendendo da seguinte forma,
in verbis
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
Recurso desprovido. (N.U 1017627-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022) (negritou-se)

“[...]
É certo que, na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao reeducando
. ”
(N.U 0017024-57.2016.8.11.0015, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)” (TJMT – AgEx N.U 1005518-39.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Rel. Paulo da Cunha, DJe 20.8.2021) (negritou-se)

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PENAL
– RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM –
EXECUÇÃO
SIMULTÂNEA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
APLICAÇÃO
DO INDÍCE DE 2/5 OU 40% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO –
FRAÇÕES
DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo
execução
simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de
frações

distintas
de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração
penal
, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
. (N.U 1021490-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) (negritou-se)

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento que o cálculo deve ser distinto para fins de progressão de regime quando houver, simultaneamente, delito comum e crime hediondo ou equiparado. Vejamos:

“[...] 2. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

“[...] A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. [...] (AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)”

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo a decisão combatida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Como mencionado no voto do e. Relator, o agravado ostenta condenações unificadas, que totalizam a pena de 36 (trinta e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da prática dos seguintes crimes:

i
) AP n. 0005242-27.2009.8.11.0006: pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado. Data do trânsito em julgado em 20/08/2010;

ii
) AP n. 0005727-90.2010.8.11.0006: pena de 05 anos de reclusão, pela prática do crime de
tráfico de drogas
. Data do trânsito em julgado em 05/09/2011;

iii
) AP n. pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado. Data do trânsito em julgado em 23/04/2013;

iv
) AP n. 0001280-83.2015.8.11.0006: pena de 03 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo. Data do trânsito em julgado em 26/10/2017;

v
) AP n. 0008152-51.2014.8.11.0006: pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado. Data do trânsito em julgado em 02/04/2017;

vi
) AP n. 0010414-32.2018.8.11.0006: pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado. Data do trânsito em julgado em 03/06/2019;

vii
) AP n. 0000421-96.2017.8.11.0006: pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, pela prática do crime de receptação. Data do trânsito em julgado em 08/02/2021 (
indultada
);

viii
) AP n. 0001245-84.2019.8.11.0006: pena de 18 anos de reclusão, pela prática do crime de
homicídio qualificado
. Data do fato:
13/11/2018
, trânsito em julgado não informado.

A decisão agravada determinou a retificação do cálculo de pena a fim de que sejam aplicadas as frações relacionadas às progressões de regime de cada delito de forma individualizada, desconsiderando-se a condição de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado do apenado (id. 204718664).

Nesta instância recursal, o Ministério Público objetiva a reforma da referida decisão para que a condição de reincidente em crime hediondo ou equiparado seja considerada no cálculo executório, estendendo-se sobre a totalidade das penas (id. 204718664).

Com a devida vênia ao douto Relator, entendo que assiste razão ao Órgão Ministerial.

Isso porque, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
reincidência
do reeducando constitui circunstância de caráter pessoal, de modo a interferir na integralidade da execução.

Nesse sentido:

‘“
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios
" (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). 3.
Tratando-se de

reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019
. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.5.2022).

No caso, consoante o relatório de situação carcerária, o agravado ostenta
duas condenações pela prática de crime hediondo e equiparado
, a saber: ações penais n. 0005727-90.2010.8.11.0006 e n. 0001245-84.2019.8.11.0006, nas quais foi condenado, respectivamente, por tráfico de entorpecentes e homicídio qualificado, tratando-se de reincidente específico.

Assim, tratando-se de agravado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado deve incidir o percentual de
60%
sobre estas condenações, nos termos do art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84.

Ressalva-se, no entanto, que as demais condenações referem-se a crimes comuns, todas transitadas em julgado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, devendo incidir a fração de
1/6
para fins de progressão regimental sobre a totalidade destas penas, ainda que se trate de apenado reincidente, tendo em vista a redação anterior do art. 112 da Lei n. 7.210/84.

Por conseguinte, considerando que a decisão agravada está em desconformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, de rigor a retificação do cálculo executório.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para determinar a retificação do cálculo da pena imposta ao reeducando
Leandro de Oliveira Campos
para que a sua condição de reincidente seja considerada sobre a totalidade da pena unificada, com a incidência do percentual de
60%
para fins de progressão de regime quanto aos crimes hediondos e equiparados, relativamente às guias n. 00005727-90.2010.8.11.0006 e n. 0001245-84.2019.8.11.0006, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024